Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. À míngua de demonstração da probabilidade do direito, ante a ausência de prova da fraude bancária alegada, inadmissível a tutela de urgência vindicada.
3. Recurso não provido.